Tribunal: TJES
Processo: 5002374-02.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002374-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTO ARAUJO SILVA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1.
O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva. Denúncia oferecida no dia 15/05/2023 e recebida no dai 29/05/2023,

restando evidente a superveniente ausência de interesse de agir nesta ordem mandamental em relação a esse quesito.

2
.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

3
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002374-02.2023.8.08.0000

PACIENTE: GILBERTO ARAUJO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GILBERTO ARAUJO SILVA
em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo
2
1 do Decreto Lei nº 3.688/41 com incidência da Lei nº 11.340/06, bem como dos artigos 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03
.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.
Além disso, alega
excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Assim, pugna pela concessão da ordem para responder o processo em liberdade mediante imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Em relação à alegação acerca do

excesso de prazo para oferecimento da denúncia
,
r
elembro
que a instrução criminal
não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos
, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo, a exemplo do número de réus, complexidade da causa, necessidade de expedição de cartas precatórias, dentre outros elementos, como já dito pelo STJ, a saber:

[...] Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (STJ, AgRg no HC 587.291/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

O excesso de prazo só se configura quando,
por culpa da estrutura do Poder Judiciário
, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe,
é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a
demora desproporcional do processo
,
a fim de que se configure o excesso de prazo. E
não é este o caso
.
I
sso porque
verifica-se que

a denúncia foi
oferecida
no dia 15/05/2023 e recebida no dai 29/05/2023
,
tendo a defesa do paciente apresentado resposta à acusação no dia 15/06/2023.

Sendo assim, restando evidente a superveniente ausência de interesse de agir nesta ordem mandamental em relação a esse pedido, não havendo constrangimento ilegal a ser saneado neste quesito.

Prosseguindo, em relação às
condições necessárias à prisão preventiva,
c
omo ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP)
, em razão da
gravidade concreta do delito
visto que o paciente teria agredido fisicamente sua companheira, tendo, ainda, efetuado dois disparos de arma de fogo na residência do casal.

Na decisão que manteve o decreto prisional, a autoridade indicada como coatora ressaltou que consta nas declarações da vítima que Gilberto teria apontado a arma de fogo em direção da vítima e efetuado um disparo.

Além disso, a autoridade apontada como coatora observou a necessidade da prisão preventiva diante do
risco de reiteração delitiva
, visto que há registro criminal em desfavor do paciente (ação penal suspensa nº 0000252-64.2015.8.08.0006).

Cumpre destacar que o risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, eis que o recorrente é reincidente além de ter outro processo em curso em seu desfavor. Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...] (STJ, ARg no RHC n. 177.007/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Logo,
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (HC 658.110/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Outrossim, “as
condições pessoais favoráveis
do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.